Tribunal: TJSP
Processo: 1002021-09.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Execução de prestações do prêmio do seguro saúde. Embargos da executada se insurgindo contra cobrança de prestações posteriores à manifestação de resilição do contrato. Sentença que admitiu a cobrança relativa ao período de trinta dias de aviso prévio e declarou inexigível outra prestação posterior. Manutenção. Expressa previsão contratual de resilição com prazo de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Execução de prestações do prêmio do seguro saúde. Embargos da executada se insurgindo contra cobrança de prestações posteriores à manifestação de resilição do contrato. Sentença que admitiu a cobrança relativa ao período de trinta dias de aviso prévio e declarou inexigível outra prestação posterior. Manutenção. Expressa previsão contratual de resilição com prazo de trinta dias de aviso prévio. Inadmissibilidade de invocação pela embargada da norma geral da ANS a respeito de resilição imotivada quando a própria seguradora estipulante do contrato de adesão admitiu que o consumidor se desligasse do contrato com prazo inferior de aviso prévio. Pretensão da embargante de exclusão total da cobrança sob argumento de que haveria suspensão do contrato por conta do não pagamento da mensalidade. Inadmissibilidade. Distinção entre suspensão e extinção do contrato. O pagamento no período de aviso prévio, independentemente de utilização do serviço, não constitui abusividade, pois se trata de efeito inerente ao caráter aleatório do contrato de seguro. Recursos improvidos.